Tribunal: TJPA
Processo: 0001721-33.2019.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0001721-33.2019.8.14.0041

APELANTE: MATHEUS DE SOUZA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PREVENÇÃO REGIMENTAL DECORRENTE DE PRÉVIA DISTRIBUIÇÃO DE DESAFORAMENTO. INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 116 DO RITJPA. PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA. DÚVIDA DIRIMIDA PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE.

1. O Regimento Interno desta Corte de Justiça é omisso com respeito a competência por prevenção ocasionada por distribuição de incidente processual, visto que a dicção do art. 116 do referido diploma normativo cuida apenas da prevenção vinculada a ações e recursos, nada dispondo sobre a classe dos incidentes processuais.

2. Nada obstante, a questão da prevenção ocasionada por prévia distribuição de incidente processual já foi levada ao conhecimento do Tribunal Pleno por meio da Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito nos autos de Apelação Criminal n. 0004908-08.2008.8.14.0401, de relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira, julgada em 30/10/2019, oportunidade em que o Tribunal considerou que a prévia distribuição de Conflito de Competência, por sua natureza de incidente processual e por não emitir juízo sobre o mérito da demanda, não previne a competência do relator para o exame dos feitos futuros atinentes à mesma causa.

3. Com efeito, a diretriz traçada no precedente é integralmente aplicável à espécie tendo em conta que, a exemplo do conflito de competência, o desaforamento de julgamento (
mutatio fori
) também se qualifica como incidente cujo mérito se restringe exclusivamente a examinar a competência jurisdicional para decidir o caso subjacente.

4. Além disso, no âmbito do processo penal, a regra de prevenção estabelecida no art. 83 do CPP pressupõe a prática de um ato jurisdicional que importe em prévio conhecimento da causa, de modo a ensejar juízo de mérito da demanda, o que não se verifica no caso do desaforamento.

5. Destarte, o relator do desaforamento não está prevento para apelação criminal posterior referente ao mesmo processo que originou o incidente, seja em razão do não enquadramento na regra de prevenção estabelecida no Regimento Interno desta Corte de Justiça Estadual, seja pelo fato de ausência de juízo de valor sobre o mérito da demanda originária.

6. Dúvida conhecida e dirimida para declarar a competência da suscitante, Exma. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, para análise e julgamento da apelação criminal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do
TRIBUNAL PLENO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28/06/2023 a 05/07/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER da dúvida não manifestada sob a forma de conflito para DECLARAR a competência da SUSCITANTE, Exma. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 5 de julho de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO em apelação criminal,
tendo como suscitante a Exma. Sra.
Desembargadora

VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
e, como suscitada, a Exma. Sra.
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Colhe-se dos autos que, na origem, Matheus de Souza Silva foi condenado ao cumprimento da pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime encartado no art. 121, §2º, IV, do CP (ID n. 10196938 - Pág. 2). A sentença condenatória foi desafiada por apelação defensiva interposta na forma do art. 600, §4º, do CPP (ID n. 10196948).

Remetidos os autos a esta Superior Instância, a relatoria do apelo coube à Desembargadora Vânia Fortes Bitar, que apontou a prevenção da Desembargadora Rosi Gomes de Farias, indicando que Sua Excelência fora relatora do Desaforamento de Julgamento, vinculado à mesma ação penal que originou o recurso de apelação (ID n. 10210568). Nada obstante, a prevenção foi rejeitada ao argumento de que “o desaforamento não gera prevenção, uma vez que não julga o mérito da ação principal” (ID n. 10463452).

Ao submeter a presente dúvida, a eminente Desembargadora suscitante requer seja dirimida a regra de prevenção aplicável à espécie, salientando, nesse particular, que

o desaforamento não está excepcionado do âmbito de incidência do art. 116 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tanto que, em casos análogos, a prevenção tem sido acolhida pelos integrantes da Seção de Direito Penal.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pela
declaração de competência da suscitante
(ID n. 10933494).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,
conheço
da presente dúvida sob a forma de conflito, uma vez que a controvérsia nela deduzida trata de prevenção entre Desembargadoras desta Corte de Justiça Estadual, atendendo, portanto, ao quanto previsto no art. 24, XIII, q) do RITJPA.

Verifico que o propósito desta dúvida é definir se a distribuição e julgamento de prévio incidente de desaforamento torna preventa a competência do relator para apreciar posterior apelação criminal referente ao mesmo processo originário. De um lado, a suscitante argumenta que o art. 116 do RITJPA não excepciona o desaforamento das hipóteses ensejadoras de prevenção, ressaltando, nesse particular, que em casos análogos a prevenção tem sido acolhida pelos Desembargadores da Seção de Direito Penal. Em contraponto, a suscitada ressalta que por não julgar o mérito da ação principal, o relator do desaforamento não está prevento para ulterior julgamento de apelação criminal decorrente do mesmo feito que originou o incidente.

Assim delimitados os contornos da discussão, tenho que o deslinde da controvérsia perpassa pelo tratamento dado a omissão do Regimento Interno desta Corte de Justiça com respeito a competência por prevenção ocasionada por distribuição de incidente processual. É importante deixar esse aspecto bem vincado pois a dicção do art. 116 do referido diploma normativo cuida apenas da prevenção vinculada a
ações
e
recursos
, nada dispondo sobre a classe dos
incidentes processuais
.

A esse propósito, ressalto que diversamente dos regimentos internos das Cortes de Superposição, que expressamente fixam a prevenção do relator de incidente para todos os feitos posteriores referentes ao mesmo processo ou a processo conexo (vide RISTF, art. 69 c/c 71, cf.
https://bit.ly/3r3IYY6
, e RISTJ, art. 71, cf.
https://bit.ly/3NrxHs0
), inexiste, no âmbito desta e. Corte de Justiça Estadual, qualquer disposição regimental a esse respeito. Dessa forma, tenho dificuldade em encampar o argumento de que o desaforamento não foi excepcionado pelo comando do art. 116 do RITJPA, porquanto, na hipótese, não se trata propriamente de discutir
exceção à regra
– como se estivéssemos a identificar se determinada classe de ação ou recurso estaria abrangida pelo referido dispositivo – mas sim de conferir solução jurídica para legítima
ausência de regramento
.

Sem embargo, como bem apontado no parecer da d. Procuradoria de Justiça, a questão da
prevenção ocasionada por prévia distribuição de incidente processual já foi levada ao conhecimento deste Tribunal Pleno
por meio da
Dúvida Não Manifestada sob a Forma de Conflito nos autos de Apelação Criminal n. 0004908-08.2008.8.14.0401
, de relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira, julgada em 30/10/2019. Naquela oportunidade, o Tribunal considerou que a prévia distribuição de Conflito de Competência,
por sua natureza de incidente processual
,
e por não emitir juízo sobre o mérito da demanda
, não previne a competência do relator para o exame dos feitos futuros atinentes à mesma causa. O precedente restou assim ementado:

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA FIXADA PELA PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DAS REGRAS VIGENTES AO TEMPO DA DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO ENSEJA PREVENÇÃO. PRECEDENTE DESTE CORTE E DE OUTROS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DÚVIDA DIRIMIDA PARA RECONHECER A PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. O entendimento que vem sendo acolhido neste Sodalício é o de que as regras de distribuição de processos devem se pautar pelas disposições contidas no Regimento Interno vigente à época da distribuição do processo ou recurso, em observância ao princípio
tempus regit actum
, previsto no artigo 2º, do Código de Processo Penal, segundo o qual, as normas de julgamento possuem aplicação imediata.

2. Segundo determinações do art. 116, do RITJEPA, a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a ele vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito. Assim, mesmo que a distribuição do Conflito de Competência, à Desembargadora Vera Araújo de Souza, tenha se dado na vigência do antigo regimento interno, a novel regra deve ser de pronto aplicada, o que, em primeiro momento, acarretaria a competência, por prevenção, para julgamento da apelação criminal em tela, da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, em razão de sucessão, nos termos do §1º, do art. 116, supracitado.

3. Não obstante, com base em recentíssima decisão deste Tribunal, em ambiente virtual, datada de 29/08/2019, de Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ricardo Ferreira Nunes, em decisão análoga, embora sobre matéria cível, a Seção de Direito Privado, à unanimidade, reconheceu que a distribuição pretérita de conflito de competência não induz a prevenção, em virtude de que, na solução de tal incidente não se emite Juízo sobre o mérito da demanda.

4. Conclui-se que a natureza jurídica do conflito consiste em incidente processual, ao qual não se pode atribuir natureza recursal de ação autônoma de impugnação. De modo que, a distribuição e julgamento de anterior conflito não previne a competência do Relator para o exame dos feitos futuros atinentes à mesma causa. Tal entendimento também tem sido firmado em outros Tribunais pátrios, no sentido de que, em face da natureza jurídica de incidente processual e por não se confundir com recurso, a distribuição do conflito de competência não se faz por prevenção, mas sim por livre distribuição.

5. Assim, constata-se no caso em apreço a prevenção da Excelentíssima Senhora Desembargadora Suscitante Maria de Nazaré Gouveia dos Santos para atuar na Apelação Criminal n.º 0004908-08.2008.8.14.0401. Porquanto afastada a prevenção decorrente do julgamento de Conflito de Competência por sua natureza de incidente processual. Pelo que, devem os autos a ela serem redistribuídos, atraindo a prevenção de quaisquer outros recursos ou ações a ele relacionados. Decisão unânime.

(TJPA, Dúvida não manifestada sob a forma de conflito nos autos de Apelação Criminal n. 0004908-08.2008.8.14.0401, Rel. Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 30/10/2019, cf.
https://bit.ly/3piQnlU
).

Com efeito, entendo que a diretriz traçada no precedente é integralmente aplicável à espécie tendo em conta que, a exemplo do conflito de competência,
o desaforamento de julgamento (
mutatio fori
) também se qualifica como incidente cujo mérito se restringe a examinar a competência jurisdicional para decidir o caso subjacente
.

Tal conclusão é compatível, ainda, com a própria razão de ser da prevenção, consistente na “otimização da atividade jurisdicional, com o aproveitamento do
ato de conhecimento
anteriormente emanado de órgão do Poder Judiciário. Significa dizer que o conhecimento anterior acerca de
matéria relevante
do processo poderia encurtar o caminho para novos atos de conhecimento da matéria, facilitando o exercício da atividade jurisdicional” (PACELLI, Eugênio.
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
, 13. ed., São Paulo:Atlas, 2021, p. 555-556 da edição digital).

Vale acrescentar que no âmbito do processo penal “a regra de prevenção estabelecida no art. 83 do CPP pressupõe a prática de um
ato jurisdicional que importe em prévio conhecimento da causa
” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 19. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 428 da edição digital), o que não se verifica no caso do desaforamento, que apenas determina o local de julgamento dos feitos submetidos ao rito do Tribunal do Júri nas hipóteses enumeradas no
caput
dos arts. 427 e 428 do CPP, como forma de assegurar julgamento no qual se observe a imparcialidade do julgador, a integridade física do réu, bem como a máxima celeridade na emissão do provimento jurisdicional.

A par desses fundamentos, e à vista do posicionamento já placitado no Tribunal Pleno desta e. Corte de Justiça, no sentido de que a distribuição de incidente processual, por não importar em emissão de juízo de valor sobre o mérito da demanda, não previne a competência do relator para exame de feitos futuros atinentes à mesma causa, tenho que não há que se falar na prevenção do relator de desaforamento para julgar apelação criminal decorrente do mesmo processo originário.

ANTE O EXPOSTO
, na esteira do parecer ministerial
, CONHEÇO da dúvida não manifestada sob a forma de conflito para DECLARAR a competência da SUSCITANTE
, Exma. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Comunique-se às Desembargadoras suscitante e suscitada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/07/2023